Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA. AUSÊNCIA.
1. O mero envio da notificação extrajudicial pelos correios não comprova a mora, sendo necessária a sua entrega, ainda que a terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69 2o §2o).
2. Negou-se provimento ao apelo.